Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701475-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIA GOMES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0734292-47.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/20. Sustenta o agravante que a lei distrital na qual se baseou a decisão impugnada foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de controle de constitucionalidade, no âmbito da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Argumenta que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à data da publicação do acórdão, 22/5/2023, não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, devendo ser aplicada a redação original do artigo 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual prevê o limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei n. 3.624/2005, a qual define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o patamar da obrigação do ente público de pagar dívidas judiciais sem subordinar-se ao regime de precatórios. No entanto, foi declarada a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, no âmbito da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. O acórdão do julgamento foi publicado em 22/05/2023. Nota-se, portanto, que após a data 22/05/2023 todas as requisições de pequeno valor devem se submeter ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme definição original da obrigação dada pela Lei Distrital n. 3.624/2005. No caso dos autos, o título executivo judicial foi constituído em 15/04/2024 (ID 194111984 na origem), data em que já estava em vigor os efeitos da nulidade da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Demais disso, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC, os juízes e os tribunais deverão observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0734292-47.2023.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a expedição da RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.